Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C PENSÃO VITALÍCIA. CABIMENTO. INCAPACIDADE PARCIAL LABORAL DEFINITIVA. SEVERAS SEQUELAS FÍSICAS.
1. Nos termos do art. 927 do Código Civil, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
2. O laudo pericial evidencia que uma das vítimas teve encurtamento da perna e ficou com significativa cicatriz na coxa, em razão de grave fratura do fêmur, e que outra ficou com extensa cicatriz na perna, joelho e rosto. Além das sequelas permanentes e irreversíveis, as vítimas necessitaram de intervenções cirúrgicas e uma delas precisou se submeter a sessões de fisioterapia, circunstâncias que ensejam danos morais e estéticos.
3. Demonstrada a incapacidade parcial laboral permanente do autor é devido o arbitramento da pensão vitalícia, consoante o disposto no art. 950 do Código Civil.
4. A intenção do legislador, ao inserir a modalidade de indenização por danos morais no ordenamento jurídico, foi trazer ao ofendido algum alento no seu sofrimento e repreender a conduta do ofensor.
5. O dano estético, espécie de dano imaterial, visa reparar os prejuízos sofridos pela modificação da aparência da vítima.
6. Mantém-se o valor fixado a título de indenização por danos morais e estéticos, que, no caso dos autos, está em consonância com julgados semelhantes.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.